Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-33.2017.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008062-33.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REDE DE POSTOS DA HORA LTDA - CNPJ: 19.754.617/0002-01 (EMBARGANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - CPF: 329.504.111-34 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS DA HORA LTDA - CNPJ: 19.754.617/0002-01 (EMBARGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - CPF: 329.504.111-34 (EMBARGANTE), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE REDE DE POSTOS DA HORA LTDA E REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS SANADOS (CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL) - EMBARGOS DA
REDE DE POSTOS DA HORA LTDA.

PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EMBARGOS DE
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. E ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Em havendo contradição entre o excerto contratual mencionado no voto, e a aplicação da cláusula relativa à multa aplicável ao caso em análise, deve ser acolhido os embargos para sanar o vício apontado, com a consequente retificação do que restou decidido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por

Rede de Postos da Hora Ltda.
, por
Antônio Marcos Rachid Jaudy
,

bem como por
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.
em face de
acordão extraído do julgamento do recurso de apelação que, à unanimidade, deu parcial provimento para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos lançados na oposição, pela apelante Rede de Postos da Hora Ltda..

O embargante
Antônio Marcos Rachid Jaudy
aponta contradição no acórdão,

alegando que, por ter sagrado vencedor na demanda, a ele não deve ser aplicado o disposto no art. 86,
caput
, do CP, que se refere à distribuição do ônus da sucumbência proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

A embargante
Rede de Postos da Hora Ltda.
alega que acórdão foi omisso por não ter se pronunciado sobre a cláusula 9.4 do contrato de sublocação (cláusula 10.4 do contrato de locação), que impõe o pagamento de multa de 30% dos alugueis vincendos no caso de rescisão do contrato sem justa causa. Aduz, também, a existência de contradição, porquanto, ao invés de se aplicar a multa da cláusula 9.4, que dispõe sobre a rescisão sem justa causa, aplicou-se a multa da cláusula 9.2, que diz respeito à hipótese de rescisão por inadimplemento, o que não é o caso.

Já em relação ao pagamento de fundo de comércio, despesas com transporte de móveis, indenização trabalhista e lucros cessantes, aduz que o acórdão, ao afirmar que inexiste disposição contratual prevendo as indenizações indeferidas, incorreu em dois erros de procedimento: i) omissão: não analisou a disposição contratual que trata da matéria (2.2 do contrato de sublocação) devidamente invocada pelo embargante desde a inicial; ii) erro material: declarou inexistir disposição contratual existente.

Por fim, a embargante
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.
alega contradição no acórdão, alegando que não foi sopesado o fato da ausência de manifestação da embargada Rede de Postos da Hora em momento oportuno, o que configura preclusão consumativa, bem como, por ela estar se beneficiando em razão da sua inércia. Além do mais, pelo fato do acordo que finalizou o contrato, ter ocorrido 03 (três) meses após a concretização do despejo, sem qualquer manifestação de inconformismo da embargada.

Assevera, ainda, que, diversamente da interpretação dada no acórdão acerca da cláusula 7.2 do contrato, o posto embargado estava como bandeira branca, infringindo, portanto, disposição contratual, posto que deixou de ostentar uma marca no estabelecimento comercial, uma vez que
“bandeira branca não é alterar a marca, mas sim, deixa-lo sem marca”
(ID. 53869983).

Oportunizado às partes embargadas se manifestarem, a
Rede de Postos da Hora Ltda.
juntou contrarrazões sob os IDs. 54424492 e 54999500; o embargado
Antônio Marcos Rachid Jaudy
apresentou resposta sob o ID. 54586990. A embargada
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.
quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, tendo em vista tratarem-se de três recursos de embargos de declaração, em que se discutem excertos distintos do julgado, faz-se necessária a análise de forma individualizada, visando facilitar a compreensão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
REDE DE POSTOS DA HORA LTDA.

A embargante Rede de Postos da Hora Ltda. alega que o acórdão incorreu nos seguintes vícios:

1)

Omissão/Contradição quanto à não aplicação da cláusula 9.4 do contrato de sublocação (cláusula 10.4 do contrato de locação), que impõe o pagamento de multa de 30% dos alugueis vincendos no caso de rescisão do contrato sem justa causa.

2)

Omissão e erro material, por não ter analisado a disposição contratual que trata do pagamento de fundo de comércio, despesas com transporte de móveis, indenização trabalhista e lucros cessantes (2.2 do contrato de sublocação), devidamente invocada pelo embargante desde a inicial;

No que tange ao primeiro argumento, salienta-se que, quando do julgamento do recurso de apelação, foi aplicada a multa contratual da cláusula 9.1 e 9.2 ao caso em comento, que dispõe sobre as hipóteses de rescisão em caso de inadimplemento das obrigações, falência ou recuperação judicial, ou, ainda, desapropriação do imóvel. Vejamos:

“9.1 O presente contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos seguintes eventos:

(a) inadimplemento de qualquer das obrigações contidas neste contrato;

(b) falência ou recuperação judicial de qualquer das partes, em que não se mantenha a operação das atividades comerciais da locatária;

(c) desapropriação do imóvel, impeditiva ao cumprimento do presente contrato;

9.2 A rescisão dar-se-á de pleno direito, independente de notificação, interpelação ou qualquer outra forma de comunicação, judicial ou extrajudicial, obrigada a pagar a outra parte, a título de multa, a importância correspondente a 03 (três) vezes o aluguel devido no mês imediatamente anterior ao da rescisão, atualizado monetariamente até o momento do efetivo pagamento, sem prejuízo ao direito de perdas e danos.”

Entretanto, dada a presente oportunidade, revendo em embargos de declaração a contradição apontada pela Rede Postos da Hora Ltda., na verdade, tem-se que a multa contratual a ser imputada à sublocadora Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda., deve ser aquela disposta na Cláusula 9.4, que dispõe:

“9.4 –
a rescisão sem justa causa
da presente locação, além das cominações previstas em lei e no presente contrato, implicará em multa de 30% (trinta por cento), sobre o valor exigido mensalmente a título de aluguel, calculado sobre os meses vincendos até findo o prazo contratual.”

Verificada a contradição em relação à aplicação da cláusula 9.2 ao caso em comento, ao invés da cláusula 9.4, comporta acolhimento a tese apresentada pela embargante, porquanto, de fato, a rescisão deu-se na modalidade “sem justa causa”, tendo em vista que, conforme salientado no acórdão objurgado,
“inexiste falar em vedação à utilização de bandeira branca pelo sublocatário, visto que sobre o referido o dispositivo nada dispõe, exigindo apenas, como dito, “as necessárias adaptações visuais”
(ID. 52525976 – Pág. 11).

Portanto, é o caso de sanar a contradição apontada, para retificar o acórdão no item
“IV – DA MULTA CONTRATUAL”
,
substituindo
os fundamentos outrora dispendidos, pela seguinte redação:

“
A Apelante pede a condenação dos Recorridos ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 9.4 do contrato de sublocação, a saber:

9.4 – a rescisão sem justa causa da presente locação, além das cominações previstas em lei e no presente contrato, implicará em multa de 30% (trinta por cento), sobre o valor exigido mensalmente a título de aluguel, calculado sobre os meses vincendos até findo o prazo contratual.

Da análise dos autos, afigura-se pertinente a aplicação da aludida multa, em decorrência da rescisão contratual sem justa causa, nos moldes estabelecidos na cláusula supra invocada, uma vez que o fato do sublocatário operar com bandeira branca não basta para se considerar justa causa para rescisão do contrato, nem o de locação, nem o de sublocação, sendo certo que o mero descontentamento do locador e proprietário com a forma em que o sublocatário passou a operar o seu estabelecimento (bandeira branca) não implica no descumprimento contratual.

Tanto é assim, que o locador Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy, ao firmar o acordo de resilição contratual nos autos da ação de despejo com a sublocadora Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda, pagou espontaneamente o valor devido (ID. 38916469 – Pág. 2) em caso de rescisão sem justa causa, que, no contrato de locação, constou da cláusula 10.4, que nada mais é que a cópia fiel da Cláusula 9.4 do contrato de sublocação, cabendo, portanto, o pagamento de multa à apelante, de 30% (trinta por cento), sobre o valor exigido mensalmente a título de aluguel, calculado sobre os meses vincendos até findo o prazo contratual.

Ressalte-se, no entanto, que o referido pagamento da multa não deve ser suportado pela outra opoente (Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy), uma vez que o proprietário do imóvel não possui vínculo contratual com a apelante.”

Portanto, a multa contratual fixada no acórdão embargado (Cláusula 9.1 e 9.2) deve ser substituída pela multa constante do item 9.4 do contrato de sublocação, ante a ausência de justa causa.

Quanto ao segundo ponto, argumenta o embargante que o voto foi omisso no tocante ao pagamento do fundo de comércio, despesas com transporte de móveis, indenização trabalhista e lucros cessantes, constante no item 2.2 do contrato de sublocação.

Contudo, em análise mais acurada dos autos, constata-se que não houve omissão nesse ponto, e sim erro material, porquanto restou salientado no julgado a ausência de disposição contratual sobre a aludida indenização atinente ao fundo de comércio, quando, em verdade, o item 2.2 do contrato de sublocação assim dispõe:

“A LOCATÁRIA, finda ou rescindida a Locação obrigar-se a devolver o imóvel e suas instalações em perfeitas condições de uso, com pintura geral nas cores e padrão determinados pela LOCADORA, sem direito a retenção por qualquer benfeitoria que tenha introduzido no imóvel, que após iniciada incorporará ao mesmo, livre de indenizações de qualquer natureza, em especial àquelas a título de
fundo de comércio
, luvas ou valor do ponto comercial, independentemente das vendas que tenham acrescido no período de vigência deste contrato, salve, em caso de rescisão antecipada.”
(ID. 38915141 – Pág. 2)

Apesar de ter constado no item 2.2 do contrato sobre o direito de retenção em caso de rescisão antecipada, entendo que tais indenizações, na forma do art. 52, §3º da Lei 8.245/91, somente teriam lugar se o contrato de locação principal tivesse permanecido hígido, vindo a locatária Idaza, sem qualquer justificativa, rescindir antecipadamente o contrato de sublocação, o que não é o caso, porquanto, como se viu, o contrato primitivo foi rescindido por vontade do locador

Antônio Marcos Rachid Jaudy, o que implicou na rescisão antecipada, sem a interferência da locatária Idaza.

Nestes termos, a existência da cláusula 2.2 não é capaz de modificar o posicionamento do aresto embargado quanto a inaplicabilidade de indenização, uma vez que não encontra amparo legal, ao que complemento os fundamentos do julgado com os externados nesta oportunidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY

No tocante à irresignação do embargante Antônio Marcos Rachid Jaudy, acerca da sua condenação nas despesas sucumbenciais, tem-se que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, da leitura integral do acordão, denota-se que, nos moldes do previsto no art. 685 do CPC, a sentença sob análise julgou em concomitância a ação de despejo originária e a ação de oposição.

Outrossim, em que pese o entendimento externado no voto, de que a cientificação do sublocatário na Lei do Inquilinato - que deveria ter sido realizada pelo embargante - não seja causa irremediável a implicar na nulidade da sentença vergastada, é certo que não se pode desconsiderar as consequências jurídicas advindas da sua inobservância.

Nestes termos, a condenação do embargante Antônio Marcos Rachid Jaudy, em suportar, em solidariedade com a Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda., parte da condenação em custas e honorários, decorre do princípio da causalidade, por não terem observado as disposições constantes da legislação de regência sobre indispensabilidade de cientificação do sublocatário em ação de despejo.

Nestes termos, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE – CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMPRESA APELANTE QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO EM QUE PESE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.1. No caso dos autos restou reconhecida a existência da dívida em acordo realizada em audiência de conciliação realizada nos autos de Nº 2490-61.2014.8.11.0021, Comarca de Água Boa-MT.2.
Consoante a jurisprudência do STJ "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014)
. 3. O artigo 85, §10 do Código de Processo Civil disciplina que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. ”4. Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.5. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
6. Embargos parcialmente acolhidos para sanar o erro material.
(N.U 0002156-88.2013.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

(Destaquei)

Ante o exposto, rejeito os fundamentos externados pelo embargante Antônio Marcos Rachid Jaudy, mantendo o ônus de suportar, solidariamente com a Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda., a condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes em que fixado no acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

No que tange ao recurso da embargante Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda., esta sustenta a existência de omissão/obscuridade no acórdão que julgou o recurso de apelação, sustentando ter sido desconsiderado o fato de que a embargada,
Rede de Postos da Hora, não se manifestara em momento oportuno.

Além disso, argumenta que, diversamente da interpretação dada no acórdão acerca da cláusula 7.2 do contrato, o posto embargado estava como bandeira branca, infringindo, portanto, disposição contratual, posto que deixou de ostentar uma marca no estabelecimento comercial, uma vez que
“bandeira branca não é alterar a marca, mas sim, deixa-lo sem marca”
(ID. 53869983).

A irresignação em apreço não merece prosperar, uma vez que sequer foi apontada qualquer contradição do julgado, a não ser a contradição entre o resultado do julgamento e as suas convicções, o que não é admitido, porquanto, para isso, existem os recursos próprios.

Como se vê, a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode de forma alguma ser acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

É cediço que o vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração opostos pela R
ede de Postos da Hora Ltda.
,

atribuindo-lhes efeito infringente,

para
sanar a contradição apontada, passando a parte
dispositiva do voto a ser redigida nos seguintes termos:

“Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos lançados pelo apelante na oposição, para:

I - reconhecer a inexistência de vedação de bandeira branca no contrato de sublocação;

II - condenar a apelada Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda. ao pagamento da multa correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido mensalmente a título de aluguel, calculado sobre os meses vincendos, consoante previsão de término do prazo contratual. Nos termos no artigo 405 do Código Civil, em se tratando de obrigação decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da ação de oposição, e a correção monetária, por sua vez, a partir do efetivo prejuízo, nos termos do enunciado de Súmula 43 do STJ.

III – determinar que a Apelada Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda. restitua o valor pago pela Apelante a título de pagamento de 07 (sete) meses de aluguel, incidindo juros de mora a partir da data da citação nos autos da ação de oposição (artigo 405 do Código Civil), e correção monetária a partir do desembolso.

Por fim, redistribuo o ônus de sucumbência devendo ser arcado na proporção de 40% para o opoente e 60% para os opostos.”

Rejeito os embargos de declaração opostos por Idaza Distribuidora de Petróloe Ltda. e Antônio Marcos Rachid Jaudy
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020